Tribunal: TCU
Processo: 006.141/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de proposta de Auditoria de Natureza Operacional, encaminhada pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação), com o objetivo de avaliar a existência e eventuais resultados de sistemas e práticas de prevenção e combate ao assédio em universidades federais, considerando as normas e boas práticas de referência; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização, na modalidade proposta; 9.2. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos para as providências administrativas decorrentes.